Tribunal: TCU
Processo: 033.539/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 04-7057.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Agentemesmo Produções Artísticas Ltda., Raul Carlos Pereira Barretto e Márcia Regina Chiochetti, relativamente ao projeto cultural Pronac 04-7057. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa de Agentemesmo Produções Artísticas Ltda. e de Raul Carlos Pereira Barretto Filho; 9.2. excluir Márcia Regina Chiochetti da relação processual; 9.3. julgar regulares com ressalvas, nos termos do arts. 1o, I, 16, II, e 23, II, da Lei 8.443/1992 , c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, as contas de Raul Carlos Pereira Barretto Filho, dando-lhe quitação; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos; 9.5. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta no dia seguinte à sua oficialização no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.